Tribunal: CARF
Processo: 10580.728453/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728453/2013-05
ACÓRDÃO
2402-012.941 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 01/02/2013
NULIDADE. INDERIMENTO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Nos termos da Súmula CARF no 163, “O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE LASTRO.
Não comprovado aos autos o lastro do crédito utilizado na compensação,
mostra-se correta sua glosa e respectiva exigência das contribuições
previdenciárias que deixaram de ser recolhidas.
RETIFICAÇÃO GFIP. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ERRO.
Havendo lançamento fiscal em decorrência de glosa oriunda de declaração
de compensação com falsidade, a mera retificação da GFIP desprovida de
demais documentos que suportem as informações nela contidas e que
comprove o erro suscitado, não autoriza a revisão do lançamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS.
Previsto legalmente no art. 64, da Lei no 9.532/97. O arrolamento fiscal é
apenas uma medida acautelatória que visa assegurar a realização do
crédito fiscal, impedindo que o contribuinte/devedor venda, onere ou
transfira, a qualquer título, os bens e direitos arrolados, sem que o Fisco
seja notificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.941 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728453/2013-05
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo
Duarte Firmino e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de glosa de compensação procedida pelo Recorrente.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o Recorrente teria procedido a compensação de valores
devidos a título de contribuição previdenciária, com créditos junto ao Tesouro Nacional – SIAFI,
que teria adquirido de terceiros.
Em sede de Fiscalização a Recorrente teria sido intimada para comprovar os
créditos junto ao Tesouro Nacional, bem como documento de quitação comprovando que o
Governo Federal teria recebido o crédito como pagamento do INSS. Entretanto, nenhum dos
documentos solicitados teriam sido apresentados.
Ainda, o relatório fiscal traz histórico de títulos públicos federais, forma de emissão,
registro, centrais de custódia, bem como a possibilidade de respectiva utilização para pagamento
de tributos federais, desde que vencidos. Menciona ainda que dadas às inúmeras fraudes o
próprio Tesouro Nacional divulgou alerta de que todos os títulos emitidos teriam sido resgatados
nos respectivos vencimentos, motivo pelo qual não haveria mais nenhum em condição de vencido.
Igualmente, mencionou as inúmeras consultas apresentadas ao Tesouro Nacional
em que restou esclarecido que nenhum outro título antigo emitido na forma “cartular” (impressa
em papel), teria o condão de quitar dívidas tributárias.
Diante de tais fatos, concluiu que as compensações de contribuições previdenciárias
com supostos títulos do Tesouro Nacional de terceiros, que teriam sido adquiridos pela
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.941 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728453/2013-05
3
Recorrente, não seriam válidas. Não bastasse a utilização de créditos de terceiros, vedada pela
legislação, tais títulos seriam falsos, procedendo-se, assim, a glosa das respectivas compensações.
Além do crédito lançado em razão da glosa das compensações, foi lançada multa isolada, no valor
de 150%, nos termos do art. 89, § 10o, da Lei no 8.212/91.
Ainda, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em face do Sr. André Luis
Barreiro Martins, considerando que à época das compensações era o representante legal da
empresa, do que viabilizaria sua responsabilidade nos termos do art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Intimada, apresentou a Recorrente e o Responsável Solidário apresentaram
Impugnação conjuntamente, a qual foi julgada improcedente. Em decorrência foi interposto
Recurso Voluntário, reiterando suscintamente as razões de impugnação, que, mencione, não
rebate os fundamentos que levaram a d. Fiscalização a entender pela glosa das compensações e
falsidade na declaração da Recorrente, apenas suscitando que foram apresentadas retificadoras
da GFIP. Também, em nenhum momento rebate a aplicação da multa isolada de 150% ou mesmo
a atribuição da responsabilidade ao Sr. André Luis Barreiro Martins.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
PRELIMINAR
Inicialmente, alega a Recorrente suposta nulidade da decisão da DRJ, que entendeu
por bem indeferir a realização de diligência e perícia contábil fiscal requerida em sua Impugnação.
No entendimento da Recorrente, o indeferimento de tais pleitos, além da ausência
de justificativa, cerceou seu direito de defesa.
Entendo sem razão a Recorrente. No acórdão recorrido, a negativa do pedido de
diligência e perícia restou assim fundamentado:
“Devem ser rejeitados os pedidos genéricos de diligência e perícia porque não
foram expostos os motivos que os justifiquem nem os quesitos referentes aos
exames desejados, conforme exigido pelo art. 16, inciso IV e §1.o, do Decreto n.o
70.235/72.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando precluso o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, visto que não
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.941 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728453/2013-05
4
demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 16, §4.o, do
Decreto n.o 70.235/72.
Desse modo, indeferem-se os pedidos.”
De fato, o pleito de diligência e perícia formulado pela Recorrente em sua
Impugnação não teve qualquer justificativa. Em sua conclusão a Recorrente inseriu tal pedido
(item “e”) indicando o perito, mas deixando de apresentar quesitos e motivação que pudesse
justificar o trabalho de uma perícia técnica ou eventual diligência.
Conforme art. 18, do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora poderá
determinar a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis.
Dessa forma, considerando que a realização de perícia ou, eventualmente, de
diligência, só se justifica quando há a necessidade de conhecimento técnico especializado para a
análise do conjunto probatório, não há fundamento para seu deferimento em uma hipótese em
que sequer foram apresentadas razões que a justifique.
Neste contexto, deve ser aplicada a Súmula CARF no 163, que assim determina:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, de acordo com as normas vigentes e entendimento sumulado deste
Conselho, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
Tendo em vista a reiteração das razões anteriormente apresentadas em sede de
Impugnação e, portanto, a inexistência de qualquer outro argumento que se possa refutar o
entendimento do V. Acórdão recorrido, entendo por bem mantê-lo por seus próprios
fundamentos, valendo-me do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99 c/c o art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como
razão de decidir:
“Voto
A impugnação, apresentada no trintídio assinalado para defesa, é
tempestiva. Presentes os demais requisitos, deve ser conhecida.
Das diligências, perícia e juntada de documentos
Devem ser rejeitados os pedidos genéricos de diligência e perícia porque
não foram expostos os motivos que os justifiquem nem os quesitos referentes aos
exames desejados, conforme exigido pelo art. 16, inciso IV e §1.o, do Decreto n.o
70.235/721.

1 Art. 16 A impugnação mencionará:
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.941 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728453/2013-05
5
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando
precluso o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, visto
que não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 16,
§4.o, do Decreto n.o 70.235/72.
Desse modo, indeferem-se os pedidos.
Do direito de defesa
Acusa, o sujeito passivo, cerceamento de defesa porque supostamente
teria informado à autoridade lançadora que enviara informações erradas. No
entanto, não apresentou qualquer prova nesse sentido.
Conforme consta expressamente do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(TIF, fls. 61/62):
“Os esclarecimentos solicitados deverão ser feitos por escrito, devidamente
assinados, acompanhados, quando for o caso, da respectiva documentação”.
Logo, para demonstrar sua afirmação, poderia o Autuado trazer ao feito o
documento apresentado à Fiscalização, informando o erro nas informações
prestadas. Não tendo comprovado suas afirmações, e verificando-se que foi
aberto prazo para defesa, devidamente exercitada por meio da impugnação que
ora se examina, afasta-se, desde logo, qualquer argüição de cerceamento de
defesa.
Da origem dos créditos compensados
Devidamente intimado, durante o procedimento fiscal, para apresentar os
documentos que lastreavam as compensações declaradas em GFIP, o sujeito
passivo respondeu, por escrito (fls. 135/136), informando ter-se utilizado de
créditos de títulos da dívida pública, adquiridos por cessão, e compensados,
conforme valores indicados. Note-se que os valores informados em resposta à
intimação fiscal correspondem exatamente às compensações declaradas em GFIP
e objeto da glosa, confirmando a operação efetuada pelo sujeito passivo.
Consta do relatório fiscal que os valores foram glosados tendo em vista que
o contribuinte não apresentou títulos da dívida pública, reconhecidos pelo
Tesouro Nacional, que pudessem dar direito às compensações. Perfeita, portanto,
a motivação do lançamento, lastreado nos documentos examinados.

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processo, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.941 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728453/2013-05
6
Na impugnação, o sujeito passivo não contesta a motivação da glosa. Opta
por dizer que cometeu erro na prestação das informações e que possui créditos
de retenções (art. 31 da Lei n.o 8.212/91) em valores muito superiores aos
devidos. Na impugnação, apresenta tabela de retenções sofridas, notas fiscais
com destaque de retenção e GFIP retificadoras (fls. 165/1935 e 2036/2775). Nas
novas GFIP, entregues após o procedimento fiscal, retirou o valor das
compensações originadas dos títulos públicos e informou valores de retenções em
notas fiscais.
A questão consiste, portanto, em saber se houve erro nas GFIP examinadas
durante a ação fiscal e se as novas GFIP retificadoras correspondem às operações
efetivamente ocorridas no período objeto do auto de infração.
Do exame dos elementos constantes dos autos, verifica-se que as alegações
de defesa não correspondem à realidade ao tempo dos fatos geradores e, por
conseguinte, não afastam a situação encontrada pela auditoria durante o
procedimento fiscal.
Inicialmente, observe-se que os valores apontados como retidos não
coincidem com as compensações declaradas nas GFIPs examinadas durante a
ação fiscal. Na competência 01/2012, por exemplo, havia compensação no valor
de R$ 170.000,00 na GFIP examinada na ação fiscal, enquanto na nova GFIP
retificadora apresentada com a impugnação o valor abatido de retenções é de R$
86.663,07. Nas demais competências, os valores também não coincidem.
Além disso, o sujeito passivo não apresentou outros documentos,
contemporâneos aos fatos, para demonstrar que não fez compensações, mas que
teria se utilizado de valores retidos em notas fiscais de serviço. Nesse sentido,
poderia ter apresentado os registros contábeis correspondentes à utilização dos
créditos de retenção. Não tendo apresentado lastro contábil demonstrando que
utilizou créditos de retenção, o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar
erro nas declarações examinadas pelo Fisco.
Ao contrário, os documentos constantes dos autos demonstram que o
sujeito passivo pretendeu mudar os fatos, após o lançamento fiscal, apresentando
novas GFIPs retificadoras. Assim, as retenções eventualmente sofridas, não têm o
condão de afastar a irregularidade das compensações procedidas e nem poderiam
apagar todos os fatos e documentos trazidos aos autos.
Observe-se que o sujeito passivo celebrou contrato com terceiros (Duarte &
Edivirgens advogados associados), consubstanciado em escritura pública, visando
obter créditos que sabia que não poderiam ser compensados com tributos. Após,
por diversos meses, promoveu a declaração em GFIP de compensações com os
créditos inexistentes, deixando evidente o dolo, pela reiteração da conduta em
diversas competências. Mais tarde, por ocasião da ação fiscal, novamente
informou ao Fisco que teria feito compensações com os títulos de dívida pública
adquiridos por cessão. Logo, impossível reconhecer que se tratou meramente de
erro no preenchimento das GFIP, quando os fatos demonstram longa cadeia de
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.941 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728453/2013-05
7
atos, orquestrados com o intuito de lastrear as compensações indevidas, com
base em títulos públicos não apresentados, com a finalidade de iludir o Fisco.
Ressalte-se, inclusive, que o sujeito passivo não contestou nenhum dos motivos
apontados pelo Fisco para não aceitar os seus créditos com origem em títulos
públicos não reconhecidos pelo Tesouro Nacional, porque sabia da invalidade de
tais documentos.
Logo, a mera retificação das GFIP, feitas após o lançamento fiscal, e
desprovidas de provas dos supostos erros, não têm o efeito de modificar o crédito
tributário regularmente constituído com base nos documentos da época dos fatos
geradores.
O que se verifica é que, depois de constatada pelo Fisco a declaração de
compensações com falsidade, o sujeito passivo pretendeu modificar as
declarações, informando que está compensando valores retidos nas suas notas
fiscais. A defesa não merece prosperar, visto que não foi sustentada em
documentos para dar suporte às alegações.
Das retificações em GFIP
Inicialmente, destaque-se que, se foram prestadas informações incorretas
em GFIP, elas devem ser corrigidas, a qualquer tempo, em atendimento ao
comando legal do art. 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS;(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
No entanto, as retificações nas declarações devem ter lastro em
documentos que demonstrem os equívocos nas declarações examinadas na ação
fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
Relembre-se que, a teor do parágrafo único do art. 138, do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei n.o 5.172/662, não se considera espontânea a
declaração apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Inversamente do afirmado na impugnação, as GFIP retificadoras e notas
fiscais com retenções apresentadas com a impugnação não comprovam erros

2 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanha, se for o caso,
do pagamento do tributo devido e dos juros demora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.941 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728453/2013-05
8
cometidos nas declarações examinadas pelo Fisco, como já demonstrado no
tópico anterior. Ao contrário, apenas demonstram que o sujeito passivo, flagrado
nas compensações indevidas, pretendeu modificar os fatos ocorridos, sem
qualquer suporte contábil. Logo, não se está discutindo, no presente processo o
direito creditório proveniente de supostas retenções sofridas em notas fiscais.
Observe-se que, nas GFIPs, as compensações e retenções são declaradas
em campos distintos, não havendo como o erro em um dos campos afetar o
outro. Esta é mais uma evidência de que o sujeito passivo não errou ao prestar as
informações nas GFIP examinadas na ação fiscal, mas pretendeu reduzir
indevidamente o valor do tributo devido.
Assim, impossível desconsiderar as fls. 2 a 10 do presente processo, visto
que o sujeito passivo não apresentou prova de fatos modificativos ao lançamento,
resultado de procedimento fiscal regularmente executado.
Do arbitramento
Quanto às argüições de defesa relativas a arbitramento, também não
merecem prosperar, porque não houve arbitramento no lançamento que se
examina.
Como consta do relatório fiscal, os valores das compensações foram
aferidos diretamente das GFIP examinadas na ação fiscal, com suporte no §2.o, do
art. 32, da Lei n.o 8.212/913, que estabelece que a GFIP constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
Observe-se que em nenhum momento o Fisco mencionou que teria se
utilizado de técnica de arbitramento, tratando-se de matéria estranha ao feito,
pelo que se rejeitam todas as alegações nessa matéria.
Do arrolamento dos bens
O arrolamento de bens foi efetuado em cumprimento ao disposto no art.
64, da Lei n.o 9.532/1997:
Art. 64. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e
direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua
responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio
conhecido.

3 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para
a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.941 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728453/2013-05
9
Desse modo, a autoridade fiscal agiu em cumprimento ao seu dever de
ofício, e nos estritos termos da disposição legal, pelo que não se verifica qualquer
afronta à legalidade.
A Instrução Normativa n.o 1171/2011, que estabelece procedimentos para
o arrolamento de bens e direitos e propositura de medida cautelar fiscal, define
quais créditos tributários não serão computados para fins de arrolamento:
Art. 2o O arrolamento de bens e direitos de que trata o art. 1o deverá ser
efetuado sempre que a soma dos créditos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de responsabilidade do sujeito
passivo, exceder, simultaneamente, a:
I - trinta por cento do seu patrimônio conhecido; e
II - R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.197, de 30 de setembro de 2011)
§ 1o Não serão computados na soma dos créditos tributários:
I - aqueles para os quais exista depósito judicial do montante integral; e
II - os débitos confessados passíveis de imediata inscrição em Dívida Ativa
da União.
De acordo com a regulamentação transcrita, os créditos com a exigibilidade
suspensa por defesa administrativa não serão excluídos para fins de arrolamento
dos bens, não se observando violação à razoabilidade.
Quanto às argüições de inconstitucionalidade, impossível a sua apreciação,
tendo em vista a vedação expressa no art. 26-A do Decreto n.o 70.235/724.
Conclusão Pelo exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado.”

Assim, pelo acima exposto, rejeito a preliminar arguida e nego provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

4 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2822
DF CARF MF
Original